Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-08.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR PEB II – MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - APLICAÇÃO DE TAC EM PROCESSO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR PEB II – MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - APLICAÇÃO DE TAC EM PROCESSO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09 - Ausência de demonstração de vício de nulidade na Sindicância Administrativa da qual o servidor impetrante participou, eis que oportunizada a ciência dos fatos que lhe foram imputados, bem como a abertura de prazo para a oferta de defesa e comparecimento de seu advogado contratado em todas as oitivas das testemunhas - Alegação de perseguição política e abuso de poder - Não comprovação - Não cabe ao Judiciário estabelecer os limites da pena imposta, se a Administração agiu dentro dos limites permitidos na lei de regência - Impassível de análise, pela estreita via do Mandado de Segurança, as alegações de perseguição e suspeição da autoridade coatora ao instaurar Sindicância Administrativa em face do Impetrante, porquanto tais matérias dependem de ampla dilação probatória, que não é admitida no rito do mandamus - Direito líquido e certo não demonstrado – Ratificação da sentença de parcial concessão da segurança nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso de apelação e de reexame necessário não providos.